Tribunal: TJBA
Processo: 0515610-79.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515610-79.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ANGELICA CARNEIRO SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública estadual aposentada, condenando o ente federativo ao pagamento de indenização por licença-prêmio não usufruída nem computada em dobro para fins de aposentadoria, referente aos períodos aquisitivos de 01/08/1982 a 31/07/1997. A sentença determinou a conversão em pecúnia dos períodos acumulados, acrescida de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A sentença foi submetida a reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidora aposentada; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à pretensão indenizatória; (iii) determinar a validade da fixação dos honorários advocatícios sobre valor ilíquido da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ fixa como termo inicial da prescrição quinquenal a data da aposentadoria do servidor. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal.

4. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem computada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

5. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do direito à indenização, tampouco exige comprovação de negativa administrativa ou de interesse público na não fruição do benefício.

6. Comprovada a existência do vínculo funcional, a efetiva inatividade da servidora e a ausência de fruição dos períodos aquisitivos de licença-prêmio, impõe-se o reconhecimento da pretensão indenizatória.

7. A fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre valor ilíquido contraria o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, impondo-se sua definição apenas na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Parcialmente reformada a sentença em sede de reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e Reexame Necessário nº 0515610-79.2013.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
MARIA ANGÉLICA CARNEIRO SANTOS DOS REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e, em sede de Reexame Necessário,
reformar parcialmente a sentença
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)